Tribunal: STF
Processo: HC 204670
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Descaminho. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 680.789, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS condenou o paciente à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 334, § 1º, I, do Código Penal. Além disso, o Juízo de origem declarou a inabilitação do condenado para dirigir veículo automotor pelo tempo da pena imposta, com fundamento no art. 92, III, do Código Penal, assim como substituiu a reprimenda privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra o condenado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “Conquanto tenha se certificado, nos autos principais, o trânsito em julgado do feito subjacente que tramita na Subseção Judiciária de Campo Grande-MS, fato é que na exata data em causa (22 de setembro de 2020) HOUVE RENÚNCIA EXPRESSA DA ADVOGADA ENTÃO CONSTITUÍDA! 
    Com efeito, é de cediça sabença que ao réu deva ser facultado eleger outro defensor para, em não o fazendo, constituir-se o órgão da Defensoria Pública para continuidade dos trabalhos. 
    Soma-se a esse quadro que por ocasião da intimação da sentença, o nomeado paciente não informou que renunciaria ao direito de recorrer; apenas consignou que consultaria sua advogada se devia ou não fazê-lo. 
    O prejuízo, pois, para a defesa é manifesto: os primados do devido processo legal, contraditório e ampla defesa não podem ser mitigados se o réu, presumivelmente leigo em assuntos jurídicos, abstém-se de consignar se, afinal, deseja ou não exercer o seu direito de recurso e sua defensora, por sua vez, renuncia NO ULTIMO DIA DO PRAZO PARA RECORRER aos outorgados poderes.”
    6.  A defesa requer a concessão da ordem “para suspender o decreto prisional” até o julgamento definitivo da impetração formalizada no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:
    “Com efeito, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, I), em regime inicial aberto, com possibilidade de recorrer em liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas) e 10 (dez) dias-multa (cf. sentença ID 163470817, pp. 14/22). Assim, não há risco de cerceamento à liberdade do paciente em razão dessa condenação. 
    De outro lado, não verifico, em princípio, nenhuma ilegalidade na certificação do trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que, segundo informou a autoridade impetrada, o paciente tomou ciência da renúncia de sua defensora, cabendo-lhe, em razão disso, constituir novo defensor. 
    Além disso, uma vez que estava em curso prazo processual, a antiga defensora tinha o dever de manter a representação nos 10 (dez) dias seguintes à renúncia, a fim de não causar prejuízo ao seu constituinte (CPC, art. 112, § 1º; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 3º), de modo que não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa do paciente.”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator